Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-16.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705234-16.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUSANA BARBOSA RAMOS RECORRIDO: CARLOS ALBERTO XAVIER DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Na hipótese, o contracheque da recorrente (ID75276647) do ano de 2025 aponta remuneração bruta superior a R$ 18.400,00 reais, muito superior à média nacional. Acrescente-se ainda o pro labore de R$ 2.702,04 (ID 75276648) auferido da função de síndica de condomínio. Para análise da concessão da gratuidade de justiça não se pode equiparar aquele que não possui renda suficiente para suportar as despesas do processo com o que comprometeu seus rendimentos com empréstimos e outras despesas, porque isso desvirtuaria a finalidade da norma, que é promover o acesso ao Poder Judiciário aos reconhecidamente pobres, que não é o caso da recorrente. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31) Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.